Tribunal: STF
Processo: ARE 1441473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    3. Verifica-se que, após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa à percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT), em relação aos carteiros condutores de motocicleta, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.441.470-RG:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito trabalhista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Parcelas remuneratórias distintas, fundadas em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Súmulas 279/STF e 454/STF. procedimento vedado na instância extraordinária. precedentes. questão constitucional. Inexistência. Repercussão Geral. Ausência.”



    4. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente